Tribunal: TJDFT
Processo: 0027537-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027537-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, MAPFRE VIDA S/A, ROGERIO FONSECA FIGUEIREDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas Rés MAPFRE VIDA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e ALLIANZ SEGUROS S/A em face do acórdão de ID 10558566 que deu parcial provimento aos apelos interpostos por elas e negou provimento ao apelo do Autor, ROGERIO FONSECA FIGUEIREDO. Consoante se extrai da petição de ID 13124417, o Autor e a Ré MAPFRE VIDA S/A celebraram acordo, objetivando a extinção da lide. Ao final, requereram a homologação da transação. Dito isso, a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as Rés ALLIANZ SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A para manifestação acerca do referido acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos à Secretaria da Turma para providenciar a retificação do polo ativo da demanda, pois a Ré ALLIANZ SEGUROS S/A opôs embargos de declaração (ID 10558561), mas consta da autuação apenas o recurso das Rés MAPFRE VIDA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 22:35:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador